Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720243-85.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA EMBARGADO: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 10 e 933, ambos do CPC, manifeste-se a embargante-apelante sobre a intempestividade do recurso, diante da publicação do acórdão em 18/03/20 e início da contagem do prazo recursal em 04/05/20, consoante art. 224, §3o, do CPC. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora